Tribunal: TJDFT
Processo: 0021605-47.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Vistos e etc. Na petição de ID 48020201, consta informação de que o apelante/réu VATANABIO BRANDÃO SOUZA faleceu no dia 15/02/2023, conforme certidão de óbito anexada ao ID 48020206, razão pela qual, deferi o pedido de sua substituição processual por seu espólio, bem como determinei a retirada do processo de pauta, a retificação do polo ativo na capa dos autos e nos registros informatizados e, por fim, a intimação dos demais apelantes/réus e do MPDFT (autor da ação de improbidade, ora apelado). A substituição processual foi promovida, conforme certificado pela Secretaria da Terceira Turma Cível ao ID 48187101. Manifestação da Procuradoria de Justiça ao ID 48241812, oportunidade em que registrou ciência da substituição processual da parte e da retirada do processo de pauta, bem como manifestou-se pela legitimidade do espólio na composição do polo passivo da demanda, motivo pelo qual reiterou as manifestações juntadas aos IDs 43548495 e 46229746. Embora devidamente intimado, transcorreu in albis o prazo legal, sem que a parte ESPÓLIO DE VATANÁBIO BRANDÃO SOUZA tenha juntado aos autos documentação necessária para a regularização processual, conforme certificado ao ID 49621042. Dito isso, para que a substituição processual seja devidamente regularizada, intime-se novamente o ESPÓLIO DE VATANÁBIO BRANDÃO SOUZA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos instrumento procuratório, certidão do inventariante e demais documentos necessários a regularização processual. Após, com ou sem a juntada da supracitada documentação, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Oportunamente, voltem-me os autos para análise da reinclusão do processo em pauta para julgamento.